Tribunal: TJMT
Processo: 1025015-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025015-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68 (EMBARGANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), B6 ASSETS LTDA - CNPJ: 49.380.692/0001-30 (EMBARGADO), LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 003.429.942-47 (ADVOGADO), WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 812.998.852-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGADA OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA.
INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, por
falta de prova
da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) omissão quanto à indicação dos extratos bancários faltantes e à análise dos documentos apresentados; (
ii
) contradição na valoração das despesas e do alegado
déficit
financeiro; e (
iii
) erro de premissa e omissão quanto à realidade financeira atual do
r
ecorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando o acórdão examina a documentação apresentada e conclui pela insuficiência da prova da hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de extratos bancários completos que permitam aferir a movimentação financeira global.

4.
A exigência de apresentação de extratos de todas as contas foi expressa, de modo que não se impõe ao julgador a indicação individualizada dos documentos faltantes.

5.
A juntada parcial de extratos e a mera alegação de despesas não comprovam incapacidade financeira, inexistindo contradição na conclusão adotada.

6.
Não se verifica erro de premissa, pois o Colegiado apreciou a capacidade econômica com base nos elementos constantes dos autos à época do julgamento

e,
em
Embargos
d
e Declaração
,
não é possível
rediscutir a conclusão adotada com fundamento em alegações novas ou document
os
superveniente
s
.

7. Teses
relativas à alteração da realidade financeira e documentos apresentados em sede de embargos configuram inovação recursal e não infirmam o entendimento firmado.

8.
Os
E
mbargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o acórdão examina a capacidade financeira com base nos elementos constantes dos autos e conclui pela insuficiência da prova
. 2. É
inadmissível a rediscussão da matéria ou a inovação recursal em Embargos de Declaração.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 99, § 3º, 1.022 e 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.807.693/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
,
DJe
de 16/3/2022; TJMT, RED 1027513-69.2025.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado em 15/2/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elton Do Nascimento Lima
em
virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões
, o Embargante
alega que o

A
córdão
é omisso, pois no voto condutor afirmou-se a falta
de juntada integral de extratos bancários, sem, contudo, indicar quais documentos estariam faltantes, o que inviabiliza o exercício do contraditório e eventual complementação probatória.

Aponta, ainda, contradição e omissão na valoração das provas relativas às despesas essenciais,
sob a tese de
que foram apresentados documentos comprobatórios e planilha detalhada,
os quais evidenciam que
suas despesas mensais superariam sua renda líquida,
e que não foram
devidamente enfrentado
s
pelo Colegiado.

Aduz que o Acórdão é omisso
quanto à análise de fato superveniente relevante, consistente em seu afastamento do exercício da função pública e nos reflexos remuneratórios decorrentes, com alegada supressão de verbas e, posteriormente, suspensão ou bloqueio de sua remuneração, circunstâncias que impactariam diretamente sua capacidade contributiva.

Argumenta que há
contradição metodológica, porquanto
no julgado afirmou-se
a necessidade de análise contextual da situação financeira, mas decidi
u
com base em critérios objetivos e renda nominal, sem considerar os elementos concretos apresentados, como despesas essenciais,
déficit
financeiro e extratos bancários recentes indicativos de ausência de liquidez.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com a devida integração do julgado, inclusive com atribuição
de efeitos infringentes para reexame do pedido de gratuidade da justiça,
além da concessão de
efeito suspensivo para afastar, até o julgamento dos
A
claratórios
, a exigibilidade do recolhimento das custas e do depósito prévio
.

Manifestação da Embargada B6
Assets
Ltda. no Id. 352017370.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o Embargante Elton do Nascimento Lima ajuizou Ação Rescisória e requereu os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as custas iniciais e com o depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Antes da análise do pedido, foi determinada sua intimação para que juntasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, tendo sido expressamente especificado que deveria apresentar holerites, declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF, faturas de energia, água e demais documentos pertinentes.

O Embargante apresentou documentação parcial, consistente, em síntese, em holerites dos meses de maio, junho e julho de 2025, declaração de imposto de renda e cópia de Ação de Superendividamento por ele ajuizada.

Ao analisar detidamente os documentos, concluiu-se que não ficaram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade.

Conforme expressamente consignado, o Embargante é servidor público (policial penal) e percebia subsídio bruto de R$ 12.736,82, sendo que, após os descontos obrigatórios, contribuição previdenciária (R$ 1.783,09), imposto de renda (R$ 1.687,59) e pensão alimentícia (R$ 1.518,00), sua renda líquida correspondia a R$ 5.240,72.

Além disso, foi observado que o Embargante tem diversos vínculos financeiros, inclusive com descontos consignados em folha, e que não apresentou os extratos bancários completos de todas as contas, documentos indispensáveis para aferição da real movimentação financeira.

Diante desse contexto, foi indeferido o pedido de gratuidade e de parcelamento, decisão posteriormente mantida pelo Colegiado ao julgar o Agravo Interno.

Irresignado, opôs os presentes Embargos de Declaração, em que alega omissão, contradição e necessidade de reanálise da sua capacidade econômica.

Em primeiro lugar, não há omissão.

A decisão monocrática foi clara ao determinar a juntada de extratos bancários de todas as contas vinculadas ao CPF do Embargante, justamente para permitir a análise concreta de sua capacidade financeira.

No julgamento do Agravo Interno, o Colegiado reconheceu que tal determinação não foi integralmente cumprida. Ora, a falta desses documentos compromete a análise da movimentação financeira real e impede a verificação de eventual comprometimento da renda alegada.

Ademais, não se exige do julgador a indicação individualizada de cada conta não apresentada, pois a diligência foi expressa e abrangente, cabendo à parte cumprir integralmente a determinação. Isso porque a conclusão acerca da insuficiência probatória não decorreu da ausência de um documento específico
isoladamente considerado, mas da inexistência de comprovação global da movimentação financeira do Embargante, imprescindível à aferição de sua real capacidade econômica. A juntada parcial de extratos, sem abranger todas as contas e período minimamente razoável, impede a verificação segura da alegada hipossuficiência.

No que tange à valoração das despesas e do alegado déficit, melhor sorte não lhe assiste, ao alegar contradição no julgado.

O Embargante sustenta a existência de despesas mensais no valor de R$ 7.052,87, frente a uma renda líquida de R$ 5.240,72 e aponta déficit de R$ 1.812,15. Entretanto, tais valores foram analisados e não se mostram suficientemente comprovados por documentos capazes de demonstrar, de forma segura, a efetiva incapacidade financeira.

A mera apresentação de planilhas ou discriminação unilateral de despesas não é suficiente para afastar a presunção relativa de capacidade econômica, sobretudo quando não foram juntados documentos completos que demonstrem a movimentação bancária.

Consoante já consignado, a conclusão adotada decorre da insuficiência probatória, não havendo qualquer incompatibilidade lógica no julgado.

De igual modo, não prospera a suposta omissão quanto à realidade financeira atual.

Ao julgar o Agravo Interno, esta Turma analisou os elementos constantes dos autos, inclusive a renda líquida percebida pelo Embargante e a documentação apresentada.

A tese de suspensão ou bloqueio remuneratório, bem como a juntada de extratos recentes indicando inexistência de saldo, constitui inovação recursal e tentativa de introdução de novos elementos fáticos.

Ainda que assim não
fosse, referidos
elementos não se mostram aptos a infirmar a conclusão adotada. Isso porque não foram comprovados de forma robusta e contextualizada nos autos originários, tampouco vieram acompanhados da integralidade da movimentação bancária do Embargante, cuja apresentação havia sido expressamente determinada.

Ademais, a
juntada pontual
de extratos recentes, com indicação de saldo reduzido ou zerado, não substitui a demonstração completa da movimentação financeira, imprescindível à aferição da real capacidade contributiva, especialmente quando ausentes elementos que evidenciem, de forma consistente, a alegada alteração substancial da renda. Ainda, os próprios extratos apresentados evidenciam a existência de movimentação financeira recente, com entradas de valores e realização de pagamentos diversos, o que demonstra circulação de recursos, ainda que em montante variável, afastando a alegação de absoluta ausência de capacidade financeira. Assim, tais documentos, longe de infirmar a conclusão adotada, apenas reforçam a inexistência de prova robusta da alegada hipossuficiência.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que
“que o fato verdadeiramente superveniente somente assim se qualifica quando for possível ao julgador considerá-lo no momento de decidir, apenas; após isso, cuida-se de fato novo - e não superveniente -, que não obriga o julgador a avaliá-lo, pois o momento processual para tanto já fluiu, sob pena de eternizar as lides com infinitas "superveniências".”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.807.693/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 16/3/2022).

Verifica-se, portanto, que todos os elementos apresentados pelo Embargante foram devidamente analisados.

Com efeito, a Turma analisou a renda líquida (R$ 5.240,72); a falta de extratos bancários completos; a insuficiência de prova das despesas alegadas; e a inexistência de elementos aptos a comprovar hipossuficiência.

Ressalte-se, ademais, que os documentos apresentados nesta fase recursal não alteram o panorama probatório já delineado, porquanto não demonstram, de forma consistente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, limitando-se a indicar dificuldades financeiras que, por si sós, não ensejam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Logo, não há omissão, tampouco contradição. A insurgência revela, em verdade, mera inconformidade com a conclusão adotada.

Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão enfrentou de forma suficiente as premissas fáticas e jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à renda líquida do Embargante, à ausência de comprovação integral da movimentação bancária e à insuficiência da prova das despesas alegadas, não havendo omissão quanto à análise da sua capacidade econômica real.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de efeito suspensivo.

Nos termos do artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil, sua concessão exige probabilidade de provimento ou risco de dano grave.

No caso, não há qualquer vício no acórdão.

O alegado prejuízo decorre da própria exigência legal de recolhimento das custas e do depósito prévio, não configurando situação excepcional.

Nesse sentido:

(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fatos e provas, sendo cabíveis apenas
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.
Inexistente vício no acórdão embargado, é incabível a atribuição de efeito modificativo ou de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Dispositivos legais citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 1º
.
(TJ-MT - RED: 10275136920258110000, Relator.: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2026) (sem destaques no original).

Ademais, quando julgado o Agravo Interno e mantido o indeferimento da gratuidade pelo Colegiado, a Turma concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do valor devido, contado a partir da publicação do Acórdão.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026